Tribunal: TJPA
Processo: 0802681-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802681-64.2024.8.14.0401

APELANTE: PAMELA DA ROCHA MARTINS DE SOUZA

APELADO: HIGOR ARAUJO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E À LIBERDADE DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por mulher que pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha, as quais foram revogadas pelo juízo de primeiro grau sob fundamento de ausência de risco iminente. A recorrente alega que a situação de violência psicológica persiste, requerendo o retorno das medidas protetivas anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se permanecem presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/06, considerando a continuidade da situação de risco à integridade psicológica e à liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas exige apenas cognição sumária, sendo suficiente a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme prevê a Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada no Tema 1.249 do STJ.

A insistência do requerido em procurar a vítima, mesmo diante de seu desejo explícito de afastamento, evidencia a persistência do risco e da violação da liberdade da mulher.

O princípio do
in dubio pro tutela
orienta que, na dúvida sobre a cessação do risco, deve-se manter a proteção da vítima até que se comprove a modificação do contexto fático.

A revogação das medidas, conforme a tese firmada pelo STJ, deve ser precedida de contraditório e fundamentada na cessação do risco, o que não ocorreu no presente caso.

Não há desproporcionalidade nas medidas aplicadas, que visam apenas evitar a aproximação e o contato entre as partes, preservando a integridade e a autonomia da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige apenas a demonstração sumária de risco à vítima, não sendo necessário prova cabal da violência.

A insistência do agressor em manter contato não autorizado com a vítima, mesmo sob pretexto profissional, configura violação à liberdade e justifica a manutenção da tutela protetiva.

As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, sendo sua revogação condicionada à prova de cessação do perigo e oitiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, 19, §4º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJ-SP, AI 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, AC 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antônio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 19 de maio a 26 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por P. D. R. M. D. S. (Art. 17-A da Lei nº 11.340/06) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, em 25.10.2024 (Num. 24995148), nos autos da Medida Protetiva nº 0802681-64.2024.8.14.0401 (sistema PJE), na qual julgou improcedente a demanda, revogando as medidas protetivas por ausência de risco iminente de violência doméstica por parte do Requerido, HIGOR ARAÚJO PALHETA.

Em suas razões recursais (Num. 24995151), a Requerente requer a reforma da sentença, pleiteando o restabelecimento das medidas protetivas concedidas liminarmente. Defende que os pressupostos de sua concessão permaneceram intactos, assim como entende que a revogação das medidas somente deveria ter ocorrido mediante prévia oitiva da vítima. Por fim, requer o restabelecimento das medidas juntamente com mecanismos de monitoramento dos riscos, sem prévia fixação de termo de vigência àquelas.

O Requerido, por sua vez, apresentou contrarrazões sob o Num. 24995156, refutando as alegações da Requerente e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O
parquet
foi intimado do recurso sob o Num. 24995159.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do parecer de Num. 26148669.

Eis o relatório

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19, §4º
[1]
. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

No caso em tela, consta nos autos o boletim de ocorrência de Num. 24995091 - Pág. 2/3 e termo de declarações da Requerente - Num. 24995091 - Pág. 4/5, nos quais foi mencionado que o Requerido chamou a Requerente de “interesseira, filha da puta, puta, atraso de vida, falsa, baixo caráter, egoísta e mentirosa... tu já morreu pra mim”. Consta que o Requerido procurou, então, a esposa do homem com quem a Requerente estaria se envolvendo e teria informado acerca da traição, gerando grande constrangimento. Válido lembrar, por oportuno, que no contexto dos ilícitos cometidos sob incidência da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima adquire relevante valor probatório, por conta da habitual clandestinidade com que tais ilícitos são cometidos. Consta nos autos também formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, confirmando as declarações anteriores - Num. 24995091 - Pág. 8/16.

Em decisão liminar de 09.02.2024 - Num. 24995092, o juízo de origem concedeu as seguintes medidas protetivas à vítima:

2.1- PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

2.2-PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive quando o requerido precisar se deslocar até o local de trabalho da requerente (ASCOM - Av. Governador Magalhães Barata, nº 209, Bairro: Nazaré, Belém-PA).

2.3- PROIBIÇÃO de frequentar a residência da vítima

Após contestação, o Requerido não juntou provas aos autos, limitando-se a atestar que participou de grupo reflexivo junto ao Espaço Restaurativo “Acolher”, deste Tribunal de Justiça do Pará, no período de 20.03.20240 a 11.07.2024 (Num. 24995106 e Num. 24995108 e Num. 24995115 a Num. 24995147), de modo voluntário, eis que não foi imposto pelo juízo.

Pois bem. Resta incontroverso nos autos que as duas partes tiveram um relacionamento amoroso e que, mesmo após o término desse relacionamento amoroso, mantiveram relação profissional. A controvérsia começa em relação à natureza dessa relação profissional, pois a Requerente afirma que o Requerido passou a se incomodar com sua vida amorosa, passando a ofendê-la e agredi-la por conta de novo namoro, demonstrando irresignação com o fim do relacionamento amoroso. O Requerido, por sua vez, afirma que conviviam harmoniosamente mesmo após o término e que nas diversas vezes que procurou a Requerente, foi somente para tratar de assuntos profissionais, que o obrigavam a contactá-la via telefone ou mesmo ir até o local de seu trabalho, para resolver as demandas dos clientes em comum.

Ao que parece, o Requerido via-se no direito de procurar a Requerente
mesmo percebendo o desejo dela em manter o afastamento
. Em contestação (Num. 24995101), embora o Requerido tenha negado a ocorrência de violência doméstica ou familiar, confirmou que por conta de relações de trabalho com a Requerente, teve de procurá-la várias vezes após o término do relacionamento, por telefone ou mesmo indo até o prédio onde ela trabalhava por conta de demanda de clientes em comum.
Ipsi literis,
assim declarou:

No mesmo sentido, ao contrário do que fora alegado pela Requerente,

esta nunca dependeu financeiramente do Requerido, sendo que este por algumas vezes tentou ajudar sua amiga, inclusive lhe convidando para tralharem juntos nos trabalhos freelancer, como alguns que ainda estão sendo realizados.

Posteriormente, o Sr. Higor, sem entender o afastamento da amiga e sabendo que tal afastamento iria influenciar inclusive no trabalho que ambos realizam em parceria, tentou por outras vezes entrar em contato com a Sra. Pamela, sendo surpreendido pela Decisão Judicial determinando Medidas Protetivas contra a sua pessoa
.

Ora Excelência, que, conforme informado anteriormente, tais medidas

protetivas determinadas em desfavor do Requerido
ferem seu direito de ir e vir, inclusive prejudicando a realização do trabalho do mesmo, alguns em parceria com a Requerente, inclusive com as demandas relacionadas à alguns clientes, onde este tem que se dirigir por algumas vezes ao mesmo Complexo de Prédios que a Requerente trabalha, restando impossível que, nestes casos específicos o Sr. Higor se desloque ou local de trabalho da requerente
e se mantenha a uma distância mínima de 100 (cem) metros da Sra. Pamela.

[...]

Claro aqui é somente a intenção da requerente de prejudicar o requerido, que até o momento se vê impossibilitado de realizar alguns trabalhos, e com as medidas protetivas, se vê impedido de realizar algumas demandas advindas de clientes em comum entre as partes. Não se pode admitir assim que mera falácia seja sustentada por medida judicial, eis que vem gerando uma série de prejuízos ao suplicante, temeroso, pois sabe que é inocente.

Ou seja, mesmo ciente da intenção da Requerente em manter distância, o Requerido insistia em procurá-la, desrespeitando completamente sua vontade e, portanto, sua liberdade. A vítima não é obrigada a justificar o porquê de desejar o afastamento e mesmo diante de seu silêncio, não cabe ao Requerido o direito de importuná-la, para obter respostas. No que diz respeito aos trabalhos em comum entre as partes, de fato ficariam prejudicados com as medidas protetivas concedidas, todavia, a partir de todas as alegações da vítima em seu boletim de ocorrência, fica pouco crível a ideia de que as relações laborais entre as partes mantinham-se vigentes. Em outras palavras, o Requerido não tem direito de importunar a vítima mesmo que se trate de relações de trabalho, quando aquela evidencia claramente que não deseja mais proximidade.

As medidas protetivas, instituídas por meio do Art. 22 da Lei nº 11.340/06, visam exatamente conferir proteção à liberdade das vítimas de condutas abusivas decorrentes de relacionamentos afetivos, familiares e domésticos (art. 5º da Lei). Uma vez que o cidadão não respeita a liberdade da vítima, manifestada por meio de suas vontades e decisões, o Estado passa a intervir como forma de fazer valer os direitos da parte hipossuficiente, vulnerável da relação. Se a vítima diz “não”, esse “não” deve ser respeitado e qualquer providência a ser tomada pelo Requerido, deveria sê-la dentro do que o ordenamento jurídico autoriza, mas jamais através da molestação da vítima.

Na hipótese dos autos, como o Requerido, em sua contestação, afirmou que insistiu em procurar a vítima várias vezes por conta das relações profissionais mantidas entre eles,
não há como revogar as medidas protetivas enquanto não restar clara a modificação de tal contexto fático, sob pena de a vítima continuar sendo importunada por conta de “trabalhos pendentes
”. É prematuro dizer, a partir da análise detida dos autos, que o Requerido não mais procurará a vítima com a revogação das medidas, notadamente quando em contestação insistiu em afirmar que tinha tal direito por conta das demandas dos clientes. Entendo, portanto, ao contrário do que consta na sentença, que o requisito do
periculum in mora
mantém-se configurado, na medida em que não restou evidenciado que o risco configurado inicialmente à liberdade da vítima, deixou de existir.

Também não vislumbro qualquer desproporcionalidade nas medidas protetivas aplicadas, pois estas somente limitam o direito de locomoção do Requerido no que diz respeito à proximidade da vítima. Ora, se a relação entre os dois resta insustentável, ao ponto de a Requerente solicitar a tutela estatal em seu favor, como pode o Requerido ainda nutrir o direito de procurá-la em seu local de trabalho para responder demandas de clientes? Não há como manter relação profissional num contexto em que se configure violência doméstica ou familiar contra a mulher, sendo justificado o afastamento.

Nesse sentido, válido relembrar que no âmbito das medidas protetivas, aplica-se o princípio da precaução ou
do in dubio pro tutela,
logo, na falta de prova cabal de que o contexto de violência doméstica deixou de existir, é forçosa a manutenção das medidas, até que reste provado nos autos a modificação da situação fática inicialmente vislumbrada. Ademais, consoante o tema nº 1249 do STJ, alhures transcrito, as medidas protetivas devem manter-se vigentes enquanto perdurar o risco à vítima, por tempo indeterminado, até o momento em que reste provada a modificação do contexto fático, que ensejou sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para restabelecer as medidas protetivas inicialmente deferidas em favor da vítima na decisão de Num. 24995092, por prazo indeterminado, até a cessão do risco à vítima, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 19. [...]

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

[...]

Belém, 29/05/2025